Tribunal: TJBA
Processo: 8130385-13.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8130385-13.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ROSALIA SOUZA DA CONCEICAO e outros (2)

Advogado(s)
:
JEAN TARCIO ALVES FRANCHI, KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES

APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES, JEAN TARCIO ALVES FRANCHI

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. MORTE DO SEGURADO. COMORIÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA DE PAGAMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. NECESSÁRIA ADEQUAÇÃO. SUCUMBÊNCIA MODIFICADA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos simultaneamente por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. e por ROSÁLIA SOUZA DA CONCEIÇÃO e DOMINGOS DUVIRGEM DAMACENA em face de sentença que julgou procedente em parte os pedidos, condenando a seguradora ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 135.984,00, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC desde a data do óbito, indeferindo o pedido de danos morais.

Os autores, pais do segurado falecido, recorrem pleiteando o reconhecimento dos danos morais e a exclusão ou redução dos honorários sucumbenciais. A ré recorre questionando o julgamento conjunto com ação de consignação em pagamento, os consectários legais e os honorários advocatícios.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se ocorreu deserção do recurso da seguradora; (ii) saber se os recursos atendem ao requisito da dialeticidade; (iii) saber se o feito deveria ter sido julgado conjuntamente com a ação de consignação em pagamento; (iv) saber se a recusa no pagamento da indenização securitária configura dano moral indenizável; e (v) definir os parâmetros corretos para os consectários legais e honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Deserção afastada.
O valor recolhido a título de preparo corresponde ao valor atribuído à causa. O erro material no preenchimento do DAJ não compromete a validade do ato processual, considerando que há expressa indicação do número do processo e as custas foram efetivamente recolhidas em montante adequado, inexistindo recolhimento a menor.

Dialeticidade reconhecida.
Ambos os recursos expõem de forma clara os fundamentos que pretendem ver reformados, atendendo ao disposto no art. 1.010, II, do CPC. Os autores se insurgem contra o não reconhecimento dos danos morais e os parâmetros da sucumbência, enquanto a ré questiona o julgamento na pendência da consignação, os consectários legais e os honorários.

Ausência de conexão com ação de consignação.
As demandas possuem objetos distintos. Na ação de cobrança discute-se o direito à indenização securitária e a existência de danos morais. Na ação de consignação, define-se quem deve receber o pagamento, não se discutindo a própria obrigação. Existe mera relação de prejudicialidade externa, que não impõe o julgamento conjunto das demandas.

Comoriência caracterizada.
O segurado e sua companheira faleceram no mesmo acidente, sem possibilidade de determinar qual precedeu ao outro, configurando o instituto da comoriência (art. 8º do CC). A comoriência impede a transmissão de direitos entre os falecidos, razão pela qual a companheira não adquiriu direito sobre a indenização securitária. O valor integral deve ser revertido aos herdeiros do segurado,
seus pais.

Consectários legais.
Tratando-se de relação contratual, os juros de mora devem incidir desde a citação (art. 405 do CC). A correção monetária não representa acréscimo patrimonial, mas mera recomposição do valor da moeda, devendo incidir desde a data do sinistro (óbito), quando nasceu o direito à indenização. Os parâmetros delimitados pela superveniência da Lei nº 14.905/2024 não se aplicam ao pagamento da indenização securitária reconhecida em sentença anteriormente proferida.

Danos morais configurados.
A recusa da seguradora foi manifestamente injustificada. A seguradora reconhece expressamente que o sinistro estava coberto, ocorreu comoriência, o segurado não deixou filhos e os autores são os únicos herdeiros legais. Não havia qualquer dúvida razoável sobre a obrigação de pagar nem sobre a legitimidade dos autores. A distribuição da ação de consignação revela-se como expediente protelatório.

A conduta da seguradora agravou o sofrimento dos autores, que já enfrentavam a dor da perda do filho, submetendo-os a desgaste emocional desnecessário em momento de extrema fragilidade. A situação vivenciada – perda do filho e recusa injustificada no pagamento do seguro por mais de três anos – caracteriza violação aos direitos da personalidade e dano moral indenizável, dispensando comprovação específica do abalo psíquico.

Fixada indenização por danos morais em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), observados a gravidade da conduta, o período de mais de três anos sem pagamento, o caráter pedagógico e compensatório, e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Incidência de juros de mora desde a citação e correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362/STJ).

Sucumbência integral da ré.
Com o acolhimento dos danos morais, os autores obtiveram êxito integral em seus pedidos. Honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor total da condenação, a cargo exclusivo da ré.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminares rejeitadas. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:
"1. A recusa injustificada no pagamento de indenização securitária, quando manifestamente desprovida de fundamento razoável e acompanhada de expediente protelatório, ultrapassa os limites do mero inadimplemento contratual e configura dano moral, especialmente quando agrava o sofrimento de pais que perderam filho em trágico acidente. 2. Em caso de comoriência entre segurado e companheira, não havendo indicação de beneficiários, o valor integral do seguro de vida reverte-se aos herdeiros legais do segurado, por ausência de transmissão de direitos entre os comorientes. 3. Nos contratos de seguro de vida, os juros de mora incidem desde a citação, não se aplicando os novos parâmetros de atualização estabelecidos pela Lei 14.905/2024 quanto aos consectários legais fixados em sentença proferida antes de sua vigência ."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 8º, 389, parágrafo único, 405, 406, § 1º, e 792; CDC, arts. 3º, § 2º, e 47; CPC, arts. 55, 85, § 2º, 86 e 1.010, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.104.773/TO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 14.08.2023; STJ, Súmula 362; TJ-BA, Apelação 05002215020178050054, Rel. Des. Maria das Graças Guerra de Santana Hamilton, Quinta Câmara Cível, j. 10.09.2025; TJ-SP, Apelação 1000018-18.2020.8.26.0288, Rel. Des. Sergio Alfieri, 27ª Câmara de Direito Privado, j. 18.04.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8130385-13.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante ROSALIA SOUZA DA CONCEICAO e outros (2) e como apelada MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, EM DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO, nos termos do voto do relator.

Salvador, .